Tribunal: TJSP
Processo: 2283041-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança. Manutenção. Agravo desprovido.

Homologação de prova antecipadamente produzida. Ausência de recurso cabível. Art. 382, parágrafo 4.o, do CPC. Questão, entretanto, que não constitui direito líquido e certo para fins de impetração de mandado de segurança. Sentença homologatória de produção antecipada de prova

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança. Manutenção. Agravo desprovido.

Homologação de prova antecipadamente produzida. Ausência de recurso cabível. Art. 382, parágrafo 4.o, do CPC. Questão, entretanto, que não constitui direito líquido e certo para fins de impetração de mandado de segurança. Sentença homologatória de produção antecipada de prova que não faz coisa julgada material, pelo que não há óbice para que eventuais críticas sobre a prova realizada sejam discutidas nos autos principais.

Mantido o indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança, por outro fundamento.

Agravo interno desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000474366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2283041-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PBG
S/A, é agravado MM JD DA 4a VARA CÍVEL DO FÓRUM DE SANTANA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível n° 2283041-80.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Agravante: PBG S/A
Agravado: MM JD DA 4a VARA CÍVEL DO FÓRUM DE SANTANA
Interessado:
COMPACTA
VILA
GUSTAVO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
Voto no 23021
Agravo Interno. Decisão que indeferiu liminarmente a inicial
de mandado de segurança. Manutenção. Agravo desprovido.
Homologação de prova antecipadamente produzida. Ausência
de recurso cabível. Art. 382, parágrafo 4.o, do CPC. Questão,
entretanto, que não constitui direito líquido e certo para fins de
impetração de mandado de segurança. Sentença homologatória
de produção antecipada de prova que não faz coisa julgada
material, pelo que não há óbice para que eventuais críticas
sobre a prova realizada sejam discutidas nos autos principais.
Mantido o indeferimento liminar da inicial do mandado de
segurança, por outro fundamento.
Agravo interno desprovido, com observação.
Versam estes autos sobre agravo regimental interposto
contra decisão monocrática (f. 739/741) que indeferiu liminarmente a
inicial do mandado de segurança apresentado pela agravante.
Alega a agravante, em suma, que: (a) a decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
coloca fim à produção antecipada de provas não admite recurso, nos
termos do art. 382, parágrafo 4o, do CPC; (b) não se insurge quanto ao
resultado da perícia, mas, sim, em relação aos procedimentos
inadequados que foram executados pelo expert, pelo que pretende a
realização de nova perícia.
O agravo é tempestivo.
É o relatório.
Na ação de produção antecipada de provas, arguiu a
autora Compacta Vila Gustavo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
que atua no ramo de incorporações e construções, ter adquirido
revestimentos e pisos cerâmicos da ré Portobello instalados em um de
seus empreendimentos; entretanto, meses após a conclusão da obra,
começou a ter problemas de desplacamento da cerâmica.
Informando que tem intenção de ajuizar ação indenizatória
em relação à ré, a autora requereu a produção antecipada de provas,
visando à realização de perícia no local onde os produtos cerâmicos
foram instalados (f. 22/37).
O pedido foi deferido, com a citação da ré para
acompanhar a perícia (f. 131).
O laudo pericial (f. 346/438) concluiu que a causa
determinante para o desplacamento generalizado do revestimento
cerâmico no empreendimento da autora consiste nos índices elevados de
expansão por umidade constatados nos ensaios laboratoriais, que foram
superiores àquele informado no certificado do produto, afirmando o
expert que as características técnicas do material fornecido e aplicado
são totalmente distintas daquelas informadas anteriormente à sua
aquisição (f. 417).
As partes se manifestaram sobre o laudo, tendo o perito
prestados esclarecimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ré agravante requereu a realização de nova perícia, o
que foi indeferido na r. sentença que homologou a prova técnica
produzida (f. 703/704).
Inconformada, a ré impetrou mandado de segurança
contra essa decisão, arguindo, em suma, que: (a) o laudo pericial não foi
amparado em normas técnicas; (b) não obstante tenha impugnado o
laudo, a autoridade coautora o homologou; (c) é imprescindível a
realização de nova perícia.
O mandado de segurança teve a inicial liminarmente
indeferida, com os fundamentos da decisão agravada, que ora reproduzo:
“A inicial merece ser de pronto indeferida, porquanto manifesta a
inadequação desta via para atacar a decisão judicial que homologou a
perícia técnica.
O mandado de segurança não pode ser utilizado para atacar decisão
judicial impugnável por recurso que possa ter efeito suspensivo, ou
seja, não pode ser manejado como sucedâneo recursal.
No caso em comento, a impetrante insurge-se contra decisão que tem
natureza de sentença, porque encerrou o procedimento de produção
antecipada de provas e, portanto, é recorrível por apelação, recurso ao
qual pode ser atribuído efeito suspensivo.”
Razão assiste à agravante no sentido de que, ao contrário
do que equivocadamente constou da decisão agravada, descabe
interposição de apelação em relação à decisão que homologa a prova
antecipadamente produzida, nos termos do parágrafo 4o do art. 382 do
CPC, que dispõe: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário”.
Todavia, o simples fato de a decisão ser irrecorrível, por si
só, não enseja o cabimento de impetração de mandado de segurança.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça (Art. 1o, da Lei n° 12.016/2009).
No caso, verifica-se que o legislador foi expresso no
sentido de que descabe defesa ou recurso na ação de produção
antecipada de provas, justamente porque a sentença meramente
homologatória de tal prova não faz coisa julgada material, não havendo
óbice para que eventuais críticas sobre a prova realizada sejam
discutidas nos autos principais.
Ademais, a mera discordância com o método utilizado e a
conclusão do laudo, por si só, não autoriza a destituição do perito e a
realização da prova por outro profissional.
Note-se que a ré nem sequer alega, tampouco comprova,
que o perito tenha sido imparcial ou se mostre desqualificado
tecnicamente para o trabalho.
Esse é o entendimento consolidado por esta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Writ impetrado
contra decisão judicial que homologou a prova pericial produzida
antecipadamente. Prova pericial do interesse das partes. Inexistência
de direito líquido e certo a sustentar o manejo do mandado de
segurança. Incompetência não configurada. INDEFIRO a petição
inicial por carência da ação, nos moldes do artigo 6o, § 5o, da Lei
12.016/2009 c.c. arts. 485, inciso I e 330, inciso III, ambos do Código
de
Processo
Civil.
(Mandado
de
segurança
no
2273305-72.2018.8.26.0000;
Relator(a):
Des(a).
Ana
Catarina
Strauch; 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
21/05/2019; v.u.)
Agravo interno Decisão do Relator que indeferiu a inicial de
mandado de segurança, por inexistência de violação a direito líquido e
certo da impetrante (art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09) Mandado de
segurança que, ausente seu requisito de cabimento, não pode ser
utilizado como via recursal anômala, a pretexto da inexistência de
recurso cabível na hipótese, por expressa previsão legal (art. 382, § 4°,
do CPC) Decisão confirmada pelo colegiado Recurso desprovido.
(Apelação no 2205849-71.2019.8.26.0000/50000; Relator: Des. Grava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Brazil; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 29/11/2019; v.u.)
Esse também é o entendimento do Colendo STJ:
(...) 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte de que a
"decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas
é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material,
admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam
realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado
fará a devida valoração das provas".
4. Hipótese em que, a pretexto de obter esclarecimentos e
complementações do laudo, os agravantes impugnaram sentença
homologatória de prova pericial antecipadamente produzida, visando
se contrapor "ao que foi levantado pelos encarregados da perícia, suas
metodologias, seus laudos, enfim, suas conclusões acerca da situação
fática apurada no momento em que realizados os trabalhos", segundo
anotado no acórdão da Corte Regional, escopo inviável de ser
implementado no bojo do feito cautelar.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 740.062/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 15/02/2017)
(...) 2. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de
provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada
material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais
sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o
Magistrado fará a devida valoração das provas.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1399938/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
29/11/2016)
Nego, pois, provimento ao agravo, com observação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica